Tribunal: TJDFT
Processo: 0716926-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão: Sétima Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo no: 0716926-43.2023.8.07.0000 Agravantes: ABILIO PEGAS e PATRICIA DENISE ALMEIDA SANTOS Agravado: CONDOMINIO DA QUADRA 08 CONJUNTO 05 LOTE 05 DO SETOR DE MANSOES PARK WAY Relator: Desembargador Mauricio Silva Miranda DESPACHO Intime-se a parte agravante para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à preliminar de perda do objeto suscitada na contraminuta ao agravo de instrumento. Após retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator